Tribunal: TJMT
Processo: 1020543-29.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020543-29.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), ALBERTO SCHLITTER - CPF: 025.373.039-20 (EMBARGADO), FELIPE SCHMIDT MACHADO - CPF: 024.748.271-45 (EMBARGADO), JADILMO JOSE ZANATTA - CPF: 308.469.860-00 (EMBARGADO), JAIRTON AFONSO ZANATTA - CPF: 308.435.880-04 (EMBARGADO), MARIA BORTOLANZA - CPF: 346.730.599-72 (EMBARGADO), RICARDO RESENDE DE MELO - CPF: 487.494.001-34 (EMBARGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (EMBARGADO), SANDRA REGINA KAPPES PROVIN - CPF: 896.910.321-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0006-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0005-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO CRÉDITO IMPUGNADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – IMPOSIÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O êxito na instância recursal deve ser remunerado, conforme dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 71128460 opostos contra acórdão que negou provimento ao RAI interposto pelos embargados, no qual a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, pois não apreciou o pedido de majoração de honorários recursais previstos no art. 85, § 11º, do CPC.

Pugna que seja sanado o vício apontado, a fim de prover a pretensão deduzida.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 76082992.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate qualquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Feitas essas considerações e, compulsando as razões dos embargos de declaração, verifico a existência do vício alegado.

Em suas razões, pleiteia a parte embargante o acolhimento dos embargos, sustentando a existência de omissão no acórdão, aduzindo que o relator deixou de majorar honorários advocatícios em fase recursal, conforme dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

A finalidade do art. 85, 11º, do Código de Processo Civil é remunerar o êxito na instância recursal, de acordo com o esforço despendido ocasionado pelo recurso.

Tal dispositivo legal preceitua que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, o STF decidiu:

(...)

É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11 (1), do Código de Processo Civil (CPC), mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado
.

O Tribunal, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental em ação originária e, por maioria, fixou honorários recursais.

Quanto à fixação de honorários recursais, prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux, que confirmou o entendimento fixado pela Primeira Turma. Para ele, a sucumbência recursal surgiu com o objetivo de evitar a reiteração de recursos; ou seja, de impedir a interposição de embargos de declaração, que serão desprovidos, independentemente da apresentação de contrarrazões. A finalidade não foi remunerar mais um profissional, porque o outro apresentou contrarrazões.

O ministro Edson Fachin afirmou que a expressão “trabalho adicional”, contida no § 11 do art. 85 do CPC, é um gênero que compreende várias espécies, entre elas, a contraminuta e as contrarrazões
.

(
...) AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgamento em 18.5.2017. (AO-2063)

Dessa maneira, para evitar prejuízo à parte embargante, reconheço a omissão quanto ao alcance da majoração dos honorários advocatícios para aclarar o acórdão e fazer constar a elevação dos honorários advocatícios em desfavor dos embargados.

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para adequar a decisão exarada, a fim de reconhecer a omissão e aclarar o dispositivo do acórdão, fazendo nele constar a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021